Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. AJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os valores decorrentes de proventos de aposentadoria se constituem em verba alimentar e possuem, em regra, caráter de irrepetibilidade, de modo que, uma vez não dando causa para o equívoco no cálculo do benefício previdenciário, descabida a devolução, por parte da beneficiária, de valores recebidos a maior e de boa-fé, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Precedentes.
2. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.